Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Omissão. Contradição. Erro material. Não verificados. Recurso protelatório. Comprovação. Ausência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré para reformar a sentença e alterar somente o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões recursais (id. 64265094), a parte embargante alega que há contradição no acórdão embargado. Afirma que, conforme informado em sede recursal, não houve cancelamento do cartão indevido, haja vista que uma vez cancelado o cartão, seria necessária a emissão de um novo plástico, com numeração diversa, pois não é possível a reativação por questões de segurança. No entanto, ainda segundo o embargante, o Cartão de Crédito da parte autora permanece com a mesma numeração (5163. ****. ****.1007), o que demonstra que nunca houve o cancelamento alegado pela parte autora. Defende que, como comprovado nos autos, a Autora não ficou muitos dias sem poder usá-lo, bem como não comprovou dano sofrido. Argumenta que, uma vez não comprovado qualquer falha na prestação de serviço por parte dessa Instituição Financeira, deve a r. decisão ser reformada julgando-se totalmente improcedentes os pedidos pleiteados pela autora. Pede que sejam prequestionados os direitos alegados na presente demanda e nesse recurso de embargos de declaração quais sejam princípio do “pacta sunt servanda”, ato jurídico perfeito, função social do contrato, princípio da Conservação dos Negócios Jurídico e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: artigo 5o, incisos IIe XXXVI da CF/88, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884 do Código Civil, bem como, o artigo 6o e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e por fim, artigo 373, inciso I do NCPC. Ao final, requer que seja recebido e processado esse Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, bem como “para que seja sanada a omissão e erro material acima informada”.
3. Contrarrazões (id. 64449426), nas quais a parte embargada defende que o cartão foi, de fato, cancelado e que a ré pronunciou a morte da autora e declarou isso formalmente, fazendo-a, inclusive, se submeter a mandar um vídeo comprovando estar viva. Ao final, requer: a) o não conhecimento dos embargos apresentados; b) que seja negado provimento aos Embargos de Declaração e c) por fim, entendendo o Tribunal se tratar de ato procrastinatório, que seja o embargante condenado nas penas de litigância de má-fé, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como indenização prevista no art. 81 do mesmo Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos devem ser conhecidos e se foram interpostos com caráter protelatório e (ii) saber se há erro material, contradição ou omissão que justifique a modificação do julgado embargado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição, ou mesmo erro material, se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão expressamente decidiu que restou comprovado o cancelamento unilateral do cartão de crédito por motivo de óbito da autora, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, diante do cancelamento sem motivo idôneo e devida comunicação à requerente acerca das restrições e bloqueios do cartão.
10. Confira-se: “(...) 8. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha ou não na prestação de serviços por parte da instituição financeira, diante do alegado bloqueio do cartão de crédito em desfavor da consumidora, unilateralmente e sem aviso prévio. 9. Segundo a jurisprudência do STJ, “(...) 1.- É válida a cláusula contratual que permite o bloqueio temporário do cartão de crédito após a verificação de descumprimento contratual pelo consumidor, pois não o coloca em situação de sujeição ao puro arbítrio da administradora (art. 122 do CC), porquanto o bloqueio decorre do fato de o consumidor não cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que, 'nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (art. 476 do CC/2002)". (grifei) (REsp No 770.053/MA). 10. Desse modo, ainda que houvesse descumprimento contratual por parte da consumidora, o que não houve no caso concreto, caberia ao banco-réu/recorrido, comprovar que comunicou a consumidora acerca do bloqueio do seu cartão, o que também não ocorreu na espécie. 11. Portanto, diante da comprovação do cancelamento unilateral do cartão de crédito por motivo de óbito da autora, nos termos dos emails a ela enviados pelo recorrente (IDs 59958296 a 59958298), resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, pois cancelou o cartão sem motivo idôneo e, ainda, não comprovou que comunicou a consumidora acerca das restrições referidas e nem do bloqueio do seu cartão. Assim, cumpre reconhecer que a falha nos serviços da requerida contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio (ID 63941220).
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015)
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. 3. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.